Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que lhe imputou os consectários da mora, nos termos do Tema 677 do STJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a incidência dos consectários da mora no caso em que houve depósito em juízo do valor em execução.
III. Razões de decidir.
3. A Agravante aduz que não devem incidir na origem os consectários da mora sobre o valor devido, nos termos das súmulas 179 e 271 do STJ, uma vez que já realizado o depósito em Juízo.
3.1. Ocorre que, posteriormente à edição das súmulas suscitadas pela Agravante, o STJ reviu seu entendimento e fixou a seguinte tese no Tema 677, em acórdão publicado em 16/12/2022: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
3.2. No caso específico dos autos, deve ser aplicada a tese firmada no Tema 677 do STJ, porquanto, além de ser de observância obrigatória, é mais recente do que as súmulas 179 e 271 do STJ suscitadas pela Agravante.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 927, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ.